Tribunal: TJMT
Processo: 1013913-62.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013913-62.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ATHIVALOG LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 16.661.925/0001-13 (EMBARGANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 22.854.069/0001-15 (EMBARGADO), JULIANA SCHUNCK DA SILVA MURAD - CPF: 304.067.988-00 (EMBARGADO), THIAGO MASSICANO - CPF: 223.497.648-00 (ADVOGADO), SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 22.854.069/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
- OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes a omissão e a contradições apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Embargos de declaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no 243096154
, visando sanar supostos vícios de omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 240722187
que
deu provimento

ao

Recurso de Apelação Cível no 1013913-62.2019.8.11.0041
para reformar a sentença, consequentemente, ação principal foi julgada improcedente e a reconvenção procedente para declarar a propriedade do veículo em favor da apelante/reconvinte JULIANA SCHUNK DA SILVA MURAD, bem como para desconstituir definitivamente o bloqueio de transferência e a busca e apreensão do veículo.

Em suma, aduz a embargante que o primeiro ponto abordado nestes embargos é a ausência de pagamento do suposto preço ajustado, pois os dois comprovantes citados no acórdão somam o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), enquanto o outro comprovante anexado nos autos pela embargada não serve como meio de prova em razão das inúmeras inconsistências constantes nele. Além disso, o comprovante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) citado no acórdão possui data diversa da prevista no contrato para pagamento, invalidando o documento como meio de prova.

Assim, na concepção da embargante, o v. acórdão se mostra contraditório quando afirma pelo pagamento do preço quando inexiste nos autos prova neste sentido.
N
o tocante ao preço supostamente pago pelo veículo (R$ 105.000,00), afirma o acórdão que no contrato de consignação não há valor mínimo para venda do veículo, entretanto, não foi analisada a cláusula contratual denominada “VALOR” que prevê a quantia de R$ 136.500,00 (cento e trinta e seis mil e quinhentos reais) para venda do automóvel.

Alega
que, diverso do posicionamento adotado pelo Colegiado, a venda do veículo no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) não foi autorizada,
e a
cláusula contratual que infirma a conclusão adotada deve ser apreciada, inclusive a própria sentença singular aborda esse fato.

Enfatiza ainda a existência de outro vício
com relação ao
voto do Des. Sebastião de Moraes
qu
e
afirma “
A apelante JULIANA adquiriu o veículo e pagou o preço no valor de R$ 125.000,00
” não houve venda nesse valor, afirmação que a própria
e
mbargada não faz.

Assevera também que outras questões não enfrentadas no acórdão é a ausência de bo
a
-fé da embargada em razão da alegação de suposta aquisição do valor com valor abaixo do mercado,
que
não faz parte de enfrentamento do
acórdão,
e
inúmeras informações de que o preço do
automóvel é R$ 136.500,00 (cento e trinta e seis mil reais), de que estava com poucos quilômetros rodados e é blindado, o que torna impossível uma compra e venda no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais).

Sustenta
que a Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas afirma que o veículo foi adquirido pela embargada no valor da tabela FIPE, mas não enfrenta as diversas informações trazidas pela embargante, de que era blindado, pouca quilometragem e com anúncios de veículos do mesmo modelo com valores próximos de R$ 136.500,00 (cento e trinta e seis mil reais).

No mais, sustenta que o v. acordão resta omisso quanto ao fato do esposo da embargada trabalhar com compra e venda de carros blindados (garagista), com provas anexadas aos autos neste sentido que não foram sequer impugnadas pela parte adversa, de modo que corroboram as afirmações da embargante de que a Sra. Juliana foi usada como “laranja” no repasse do veículo, que por preço inferior foi repassado para ser revendido, o que retira qualquer boa-fé da embargada.

Deste modo, no entender da embargante, é de se
concluir que
diante das alegações e inúmeras provas produzidas pela embargante, que merecem enfrentamento por este Colegiado, a embargada não é terceira de boa-fé e a sua poss
e
antes da busca e apreensão era injusta, consoante a previsão do artigo 1.200 do CC/02. Defende como justa a posse quando não for
violenta
, clandestina ou precária, o que não se configura no caso em tela, porque a posse do automóvel é, no mínimo, clandestina e precária, haja vista que a embargada não consegue comprovar a lisura na aquisição do bem.

Concluindo, pontua que a autora/embargante
se
desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I do CPC)
enquanto
que
a ré/embargada não rechaçou ou impugnou as alegações de valor abaixo do mercado, preço alegado da compra não autorizado, esposo com experiência
no ramo de compra e venda de veículos blindados, de que foi usada como “laranja” e pagamento não comprovado.

Por fim, pugna pelo
provimento dos embargos de declaração a fim de sanar os vícios apontados, aplicando-se os efeitos infringentes, para reformar o acórdão e manter a sentença, tendo em vista a ausência de comprovação de aquisição do veículo e falta de boa-fé da embargada.

As contrarrazões vieram no
ID no
244883662
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Os embargos de declaração em questão devem ser

rejeitados.

Isto porque, a
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes e a
contradição
é a “
existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Em verdade, de plano se constata que a intenção d
a parte
embargante é de ver reapreciado novamente o recurso, sem que haja de fatos novo ou o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Desta forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento trazidos no acórdão embargado, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis ao caso.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentad
o
, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025